Tribunal: TJBA
Processo: 0700118-37.2021.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Recurso em Sentido Estrito nº 0700118-37.2021.8.05.0113, da Comarca de Itabuna Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Drª. Cinthia Portela Lopes Recorrido: Wenderson Bispo Santos Advogada: Drª. Nathiele Pereira Ribeiro, Defensora Pública Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.340/2006). PEÇA ACUSATÓRIA REJEITADA POR FALTA DE JUSTA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 395, III, DO CPP. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. DENÚNCIA QUE ATENDE AS CONDIÇÕES E REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41, CPP. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 395, CPP. DECISÃO REFORMADA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, PARA RECEBER A DENÚNCIA, PROSSEGUINDO-SE O FEITO. Descreve a inicial acusatória: “[...] no dia 08 de janeiro de 2021, por volta das 22h00min, na BR 415, Km 47, bairro Nova Itabuna, nesta urbe, o ora denunciado foi flagrado transportando substâncias entorpecentes, para fins de mercancia ilícita, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 01 (uma) pedra de cocaína, totalizando 19,55g (dezenove gramas e cinquenta e cinco centigramas), uma máquina de passar cartão do Mercado Pago, um aparelho celular, uma motocicleta Yamaha/YBR 125E, placa JRI3914, cor vermelha, e a quantia de R$125,00 (cento e vinte e cinco reais) em espécie. Depreende-se dos autos que, no dia e horário supramencionados, guardas municipais, estavam em serviço, em blitz conjunta com a PRF, quando observaram um individuo em uma motocicleta, o qual, ao avistar a barreira policial, tentou evadir-se do local. Ato contínuo, o individuo foi perseguido e alcançado, sendo identificado como sendo o denunciado WENDERSON BISPO SANTOS. [...].”. Denúncia que expõe os fatos delituosos e as circunstâncias em que ocorreram (art. 41, CPP), permitindo a articulação defensiva e o exercício do contraditório e da ampla defesa. Como se sabe, vigora na fase do recebimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate, sendo suficiente a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, os quais se fazem presentes. Inocorrência das hipóteses insertas no art. 395, CPP. Recurso ministerial provido, para receber integralmente a denúncia e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento da ação penal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso criminal em sentido estrito nº. 0700118-37.2021.8.05.0113, da Comarca de Itabuna, no qual figura como recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como recorrido Wenderson Bispo Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao recurso ministerial, para que seja a denúncia recebida integralmente, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)